Tribunal: TJPA
Processo: 0806208-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806208-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

AGRAVADO: STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO CONEXO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55, § 1º, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Freitas Severino contra decisão interlocutória do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou da competência em ação de apuração de haveres, fundamentando-se na inexistência de conexão com o processo nº 0035853-83.2017.8.14.0301, já sentenciado. O agravante alega que a sentença mencionada foi anulada em sede de embargos de declaração, defendendo a aplicação do art. 55, § 3º, do CPC, que prevê a conexão em caso de risco de decisões conflitantes. Requer, ainda, tutela antecipada recursal, alegando o perigo de dano irreparável. O agravado, Status Empreendimentos e Incorporação de Imóveis LTDA, suscita preliminares de ausência de pressupostos recursais e perda superveniente do objeto, além de sustentar a conformidade da decisão com o art. 55, § 1º, do CPC e a Súmula 235 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da decisão que reconheceu a incompetência do juízo de origem, em razão de sentença proferida em processo conexo; (ii) a possibilidade de conexão entre os processos, conforme o art. 55, § 3º, do CPC; (iii) a verificação dos requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 1º, do CPC dispõe que a reunião de processos conexos é afastada quando um deles já foi sentenciado, mesmo sem o trânsito em julgado.

A Súmula 235 do STJ estabelece que "a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado". A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação desse entendimento, em respeito ao princípio do juiz natural e à segurança jurídica.

A sentença no processo de apuração de haveres foi proferida em 2018, antes do ajuizamento da presente ação. Ainda que a decisão tenha sido objeto de embargos de declaração, não se constata qualquer anulação definitiva da sentença que comprometa a sua eficácia.

O risco de decisões conflitantes não se caracteriza, visto que a sentença proferida no processo conexo prevalece como marco temporal para a análise da conexão.

A concessão de tutela antecipada recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não foi evidenciado nos autos. O regular processamento da ação anulatória em juízo competente não compromete o direito do agravante.

A ausência de pressupostos recursais extrínsecos, suscitada pelo agravado, foi afastada diante da concessão de gratuidade de justiça e da inexistência de elementos que comprovem a perda do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conexão entre processos não é reconhecida quando um deles já foi sentenciado, ainda que não haja trânsito em julgado, conforme o art. 55, § 1º, do CPC e a Súmula 235 do STJ.

O risco de decisões conflitantes não justifica a reunião de processos quando já existe sentença proferida em um deles.

A tutela antecipada recursal pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, §§ 1º e 3º, e 300; Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235. Agravo de Instrumento nº 0808640-65.2018.8.14.0000, rel. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, j. 20.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Freitas Severino contra a decisão interlocutória proferida pelo M.M. juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que reconheceu a incompetência daquele juízo nos autos da ação de apuração de haveres.

A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de conexão com o processo de apuração de haveres nº 0035853-83.2017.8.14.0301, já sentenciado em 12 de junho de 2018, conforme disposto no art. 55, § 1º, do CPC, que afasta a conexão quando um dos processos já foi sentenciado.

O agravante alega, em suas razões recursais, que a sentença de 2018, mencionada na decisão de declinação de competência, foi posteriormente revogada por decisão nos embargos de declaração, não tendo eficácia jurídica.

Argumenta que a conexão entre as ações deveria prevalecer, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, uma vez que há risco de decisões conflitantes.

O agravante também requer a concessão de tutela antecipada recursal, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em razão do perigo de dano irreparável caso o processo seja redistribuído a um juízo incompetente.

Em contrarrazões, o agravado, Status Empreendimentos e Incorporação de Imóveis LTDA, argui preliminarmente a ausência de pressupostos recursais extrínsecos, apontando a invalidade do instrumento de mandato e a ausência de recolhimento das custas processuais.

Argumenta ainda a perda superveniente do objeto do recurso, em face da redistribuição sucessiva do processo de origem para diversas varas cíveis de Belém.

No mérito, o agravado defende que não há pendência de julgamento no processo de apuração de haveres, e que a decisão recorrida está em conformidade com o art. 55, § 1º, do CPC e com a Súmula 235 do STJ, que dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

O feito foi instruído com as informações prestadas pelo Juízo de origem (id nº 22878007), no qual informa a ausência de perda do objeto, bem com o que o feito n° 0035853-83.2017.8.14.0301 já foi sentenciado quando do ajuizamento da presente ação.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Das Preliminares arguidas nas contrarrazões:
ausência de pressupostos processuais e perda superveniente do objeto recursal

Em que pese a parte agravante defenda a invalidade do instrumento de mandato e a ausência de preparo recursal, verifico que o agravante requereu a gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso, o que, nos termos do § 7º do art. 99 do CPC, dispensa do recolhimento imediato das custas processuais.

Ademais, não há elementos nos autos que comprovem a renúncia formal do mandato pela procuradora do agravante.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto recursal, não merece prosperar, uma vez que a redistribuição do feito de origem não afasta a necessidade de pronunciamento deste Tribunal acerca da competência originária, especialmente em face dos riscos processuais apontados.

Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se à está restrita à análise da existência de conexão entre a ação de apuração de haveres e a ação anulatória de alienação de participação societária, além da legitimidade da decisão interlocutória que declinou da competência do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O agravante sustenta que a sentença de 2018, proferida na ação de apuração de haveres, teria sido anulada por decisão em embargos de declaração e que, por esse motivo, não haveria impedimento à conexão entre as ações, com fundamento no § 3º do art. 55 do CPC, que visa evitar decisões contraditórias.

No entanto, o art. 55, § 1º, do CPC estabelece que
"os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à interpretação desse dispositivo, reconhecendo que a simples existência de sentença em um dos processos é suficiente para afastar a conexão, não sendo necessário o trânsito em julgado.

Nesse sentido, a Súmula 235 do STJ dispõe expressamente:

"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

A exegese do verbete sumular, não deixa dúvida de que, mesmo quando as ações tratam de uma mesma relação jurídica, a ausência de conexão formal é reconhecida quando um dos processos já foi sentenciado, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e o respeito ao princípio do juiz natural.

Em reforço, insta sopesar que nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808640-65.2018.8.14.0000, por meio do acórdão publicado em 20/092021, sob a relatoria do M.M. Juiz Convocado, Dr. José Torquato Araújo de Alencar, restou assentando entendimento pelo restabelecimento da sentença, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA DE ID. 1126605 - PÁGINAS 19-22, RESTABELECER A SENTENÇA EMBARGADA DE ID 1126603 – PÁGINAS 1-2, DEVENDO SER REABERTO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.”

Em seguida, foram interpostos embargos de declaração em face do acórdão ora transcrito, porém, rejeitados (id nº 9419180 do agravo de instrumento nº 0808640-65.2018.8.14.0000).

Em todo o caso, há que se ponderar que, no caso em análise, o processo de apuração de haveres foi devidamente sentenciado e, embora tenham sido apresentados outros recursos, afigura-se que, ainda assim, a sentença conduz à impossibilidade de decisões conflitantes hábil a justificar a reunião das ações.

Em conclusão, sob o prisma do art. 300 do CPC, afigura-se que o processamento regular da ação anulatória em juízo competente assegura o devido processo legal e não compromete o direito do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025